Tribunal: STF
Processo: Rcl 93127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Grupo Hospitalar Conceição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo  0020053-17.2025.5.04.0025, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que:

O cerne da disputa envolvia o reconhecimento e pagamento de diversas  verbas trabalhistas, sendo a responsabilidade subsidiária do Hospital um dos pontos  mais litigiosos.  
Na sentença, o ora reclamante, em condição de responsável subsidiário,  foi condenado a pagar diferenças de horas relativas a dias justificados por atestados  médicos (licença médica), na forma retratada nos cartões-ponto, a serem apuradas em  liquidação de sentença, com base nos pagamentos comprovados nos contracheques,  com reflexos em 13ºs salários, férias com 1/3, adicional noturno, hora reduzida noturna,  adicional de insalubridade e FGTS. Além dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor bruto da condenação (doc. 1, p. 2).
Afirma que:

[...]  No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a 6ª Turma  manteve a condenação do Grupo Hospitalar Conceição S.A. em responsabilidade  subsidiária, mantendo os fundamentos da Sentença de Primeiro Grau, nos termos do  art. 895, § 1º, IV, da CLT.   
Porém, como se passa a demonstrar, dos fundamentos da decisão, é fácil  perceber que houve condenação automática, não aplicando corretamente o Tema  1.118 da Tabela de Repercussão Geral (doc. 1, p.  2). 

Segundo sustenta:

[...] Note-se que o acórdão consignou que a empresa ora reclamante fez  prova de da fiscalização com juntada de documentos. Porém, na sequência, consignou  que, mesmo assim, entende pela responsabilidade da empresa pública.  Ainda, note-se que não houve qualquer comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de  comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a  conduta comissiva ou omissiva do poder público.    
Na prática, a decisão do regional atribui a responsabilidade à empresa  ora reclamante pelo mero descumprimento das obrigações da sua real empregadora,  afinal ela reconhece a fiscalização, mas, mesmo assim, culpa a Administração (doc. 1, pp. 3-4). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  fica claro que a decisão se baseia em suposta ineficácia da  fiscalização para condenar a empresa, com o que não se pode concordar.  
Assim, é forçoso concluir que a base jurídica para a condenação é  explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte  da real empregadora, o que contraria o entendimento vinculante do STF. O STF não  permite que a responsabilização decorra da ausência de prova da fiscalização pelo ente  público, mas sim da prova da negligência feita pelo trabalhador (doc. 1, p. 12). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  A procedência dos pedidos formulados no mérito da  presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª  Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do  Processo nº 0020053-17.2025.5.04.0025, que desrespeitou a decisões  vinculantes proferidas pelo STF em controle concentrado e difuso, para afastar  de imediato a responsabilidade subsidiária do Grupo Hospitalar Conceição S.A.,  ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o  precedente vinculante (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o Juízo de origem adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a sentença, no que importa:

[...] 4) Responsabilidade subsidiária do segundo réu (Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.) 
[...] Em relação ao segundo réu, Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., a autora alegou que era o tomador de serviços. Este réu admitiu tal fato, e reconheceu a existência de contrato de prestação de serviços firmado com a empregadora e primeira ré ( ). Além disso, tal fato Orbenk Administração e Serviços Ltda restou comprovado, de forma contundente, pela prova oral e documental produzida na instrução processual, em especial pelos cartões-ponto, que indicam o posto de trabalho da demandante no segundo réu. 
A responsabilidade subsidiária do segundo demandado decorre da condição de tomador dos serviços prestados pelos empregados da primeira ré, em harmonia com o entendimento adotado pela Súmula 331, item IV, do C. TST, supracitada. Dessa feita, deve ser acolhida a responsabilidade subsidiária desse réu pelos créditos determinados nesta demanda. 
A extensão da responsabilidade de forma a atingir todos os beneficiários da força de trabalho despendida pelo trabalhador baseia-se nos princípios gerais de direito e, notadamente, no princípio da tutela do empregado. O escopo da posição doutrinária em questão é acautelar os direitos do trabalhador na hipótese de eventual inidoneidade econômica da empregadora, oportunizando-lhe buscar a satisfação dos seus créditos perante a efetiva tomadora de seus serviços. 
De notar que fere a equidade transpor ao trabalhador o ônus da decisão do beneficiário de seu labor, de ajustar contrato de prestação de serviços, quando podia suprir a sua necessidade de mão de obra mediante a contratação direta de trabalhadores. Ademais, não sendo a lei a única fonte do direito, tenho que os princípios informadores do direito do trabalho amparam, a contento, a pretensão autoral de extensão da responsabilidade pelos créditos trabalhistas ao efetivo beneficiado pela prestação laboral, o que não constitui afronta ao princípio da legalidade. 
Ao ser atribuída a responsabilidade subsidiária ao segundo réu, está previsto o benefício de ordem na execução preferencial em relação à primeira ré, devedora principal, pois a responsabilidade subsidiária nada mais é do que responsabilidade solidária com benefício de ordem.
[...] Por tais fundamentos, tenho que, independentemente de declaração de constitucionalidade da norma contida no art. 71, § 1º, da Lei n° 8.666/93, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do terceiro demandado, propugnado na exordial. Tenho por caracterizada a culpa in vigilando do ente público, pois da própria sonegação de direitos, advém a conclusão de que não houve a efetiva fiscalização quanto ao correto cumprimento das obrigações básicas do contrato de trabalho, como o correto adimplemento da jornada de trabalho, não obstante o julgamento do RE 1298647 pelo Tribunal Pleno do STF, em 13.02.2025, com a fixação do Tema 1118 da Repercussão Geral, que não afeta a atual decisão. Cabe referir que a prova oral emprestada apresentada pelo segundo réu não é capaz de infirmar a conclusão até aqui alcançada. 
Esclareço, ademais, que não é restrita a responsabilidade do demandado condenado subsidiariamente às verbas salariais, por aplicação do que dispõe a Súmula 331 do C. TST, antes referida, conforme seu item VI, in verbis: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral" sentido, ainda, a Súmula nº 47 do TRT da 4ª Região: "MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público.
 Cabe ressaltar, por fim, diante do conjunto probatório dos autos, que inexiste prova capaz de autorizar a limitação temporal da condenação subsidiária imposta ao segundo demandado.
Por tais razões, condeno o segundo réu, Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., a responder pelos créditos constituídos na presente decisão, de forma subsidiária (doc. 24, pp. 1-4).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 4. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido (Rcl 77.469 AgR/MA, Rel. Min. Flávio Dino,  Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE FORMAL. SUPERAÇÃO. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). ADC 16. ACÓRDÃOS. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao negar seguimento a recurso de revista com base em óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho impediu, mediante interposição de recurso extraordinário no momento próprio, a análise de questão tida por constitucional pelo Supremo. 2. O Plenário, nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), firmou orientação segundo a qual o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas exige demonstração de culpa. 3. A menção genérica a comportamento culposo, sem elementos concretos que revelem cabal e efetiva negligência do poder público, equivale a responsabilização automática, em contrariedade ao decidido nos paradigmas. 4. Agravo interno provido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADC 16 e no Tema n. 246/RG (Rcl 56.711 AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/5/2024).
 
Seguindo a mesma orientação, cito ainda: Rcl 91.503/SP, DJe 17/3/2026, e Rcl 91.478/ES, DJe 16/3/2026, ambas da minha relatoria.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator